Tribunal: TJDFT
Processo: 0713232-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713232-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIARA CUSTODIO DE LIMA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O O presente agravo de instrumento versa sobre a concessão (ou não) da assistência judiciária gratuita à agravante, matéria não abarcada no Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça (“definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”). O pedido de suspensão do processo originário deverá ser formulado ao e. Juízo a quo. Indefiro o pedido de suspensão do agravo de instrumento. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator